Tribunal: TJDFT
Processo: 0714972-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714972-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAMINIO ALVES BEZERRA, BRUNA RAFAELA AFFE SOUZA, CARLA GRACIELA AFFE SOUZA AGRAVADO: GUILHERME NERY FONCECA, IRANETE NERY LEITE D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre a tempestividade do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator